Tribunal: TJBA
Processo: 8028276-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028276-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: SAMUEL ARAÚJO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE INFANTIL. DOENÇA DE NIEMANN-PICK TIPO C1. ENFERMIDADE GENÉTICA, RARA E NEURODEGENERATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIGLUSTATE 100MG. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. TESE INSUBSISTENTE. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA E REGISTRO NA ANVISA. ADMINISTRAÇÃO DOMICILIAR COM RESULTADOS ASSISTIDOS. QUIMIOTERAPIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu medida antecipatória para determinar o fornecimento do medicamento Miglustate 100mg, no prazo de 48 horas, a criança de quatro anos diagnosticada com Doença de Niemann-Pick tipo C1, sob pena de multa diária. A agravante sustenta exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco de desequilíbrio econômico-financeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, não constante do rol da ANS, a menor portador de doença genética rara e progressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à análise da presença dos requisitos da tutela de urgência, vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 4. Os relatórios médicos demonstram que o paciente, criança de quatro anos, é portador de Doença de Niemann-Pick tipo C1, enfermidade genética, neurodegenerativa e progressiva, encontrando-se em regressão motora e cognitiva acentuada, com risco concreto de agravamento irreversível. 5. A prescrição médica atesta a indispensabilidade e urgência do uso do medicamento Miglustate 100mg para contenção do avanço da moléstia, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 6. O medicamento possui registro na ANVISA, com indicação clínica para a patologia, atendendo ao critério de eficácia à luz da medicina baseada em evidências. 7. Embora o rol da ANS tenha sido reconhecido como taxativo pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), admite-se cobertura excepcional quando inexistente substituto terapêutico eficaz incorporado ao rol e comprovada a necessidade do tratamento. 8. Havendo cobertura contratual para a doença de base, revela-se abusiva a exclusão de procedimento ou medicamento essencial ao tratamento, especialmente quando fundado exclusivamente em uso domiciliar ou ausência no rol da ANS. 9. Cláusulas restritivas que inviabilizam tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde violam a boa-fé objetiva e são nulas à luz do art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 10. O periculum in mora reverso não se configura, pois eventual improcedência da demanda permite à operadora buscar ressarcimento, ao passo que o risco suportado pela criança é grave, permanente e irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando há prescrição médica idônea e risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico de paciente portador de doença rara. 2. A ausência de medicamento no rol da ANS não afasta, de forma automática, o dever de cobertura, quando comprovada a indispensabilidade do tratamento e inexistente substituto terapêutico eficaz. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que de uso domiciliar, por violação à boa-fé objetiva e ao art. 51 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 e art. 937, VIII; Lei 9.656/98, art. 10, VI; CDC, art. 51, IV e §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no AREsp 2483974/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024; TJ-BA, AI 8013720-14.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.06.2023; TJ-SP, AI 2350478-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 14.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028276-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como Agravado S.A.O., representado por sua genitora NATÁLIA ARAÚJO SANTOS. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04